Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719122-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDEMAR DA SILVA GUERRA FILHO AGRAVADO: FRANCISCO FEITOSA CHAVES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR